Tribunal: TJSP
Processo: 2116236-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO – Hipótese em que o incidente foi decidido – Agravo prejudicado, ante a perda de objeto – Recurso prejudicado.